Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1016097-17.2019.8.11.0041
EMBARGANTES: RAMILTON LUNA DE ALENCAR
EMBARGADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ramilton Luna de Alencar, com a finalidade de sanar erro e obscuridade existente na decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.
Defende que fica demonstrada a ocorrência da prescrição no presente caso, pois o auto de infração foi lavrado em 13-1-2009 e a decisão homologatória foi proferida em 26-10-2017, bem como que não ficou demonstrado o dano de difícil reparação, capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo.
Alega, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi notificado via edital, sem a observância da legislação e sem ter esgotado os meios de busca de seu endereço, que impediu o conhecimento da existência do auto de infração e o impossibilitou o exercício de sua defesa, culminando na indevida imposição de multa ambiental.
Requer o acolhimento dos embargos:
1- para sanar o erro e a obscuridade apontada na decisão monocrática, a fim de reconhecer a prescrição ou a falta de demonstração do dano de difícil reparação, e, o indeferimento do efeito suspensivo da decisão liminar proferida na ação anulatória, com a consequente suspensão do auto de infração no 116169, e da Certidão de Dívida Ativa, e de todos os seus efeitos;
2- Caso o pedido anterior não seja acolhido, diante da matéria de ordem pública, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do auto de infração no 116169 e todos os seus efeitos diante da total ilegalidade e tolhimento dos direitos do embargante, consistente na aplicação de penalidades sem a observância do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.
As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 27099458, pugnando pela rejeição do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro omissão na decisão recorrida, conforme será demonstrado.
Conforme consignado, o Embargante ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão do auto de infração no 116169 e suspensão da CDA e dos seus efeitos, diante da ocorrência da prescrição no processo administrativo no 27250/2009.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data da lavratura do auto de infração no 11616, em 13-1-2009 e a homologação da decisão administrativa em 26-10-2017, transcorreu prazo superior a cinco anos, situação que pressupõe a ocorrência de prescrição.
Em face da decisão se insurgiu o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que esta Relatora assinalou expressamente a possibilidade de não ocorrência da prescrição, a uma, diante do entendimento desta Câmara de Direito Pública, de que o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, se refere ao prazo para a instauração do processo administrativo ambiental e não à prescrição intercorrente; a duas, porque segundo entendimento recente do STJ, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no Decreto n. 20.910/1932, no âmbito do processo administrativo estadual, por ausência de previsão legal.
Além de que, devidamente demonstrado o perigo de dano da Administração, em razão da impossibilidade de arrecadar o débito devido.
Ademais, afigura-se incabível a parte, que não se insurge processualmente, mediante recurso cabível, suscitar alegado cerceamento de defesa em sede de embargos de declaração, cuja matéria não foi devolvida no referido recurso de agravo de instrumento que foi interposto pela parte contrária.
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora